Tribunal: TJMT
Processo: 0004276-29.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004276-29.2013.8.11.0037
Recorrente: Agroplanta Fertilizantes e Inovações Ltda.
Recorrida: IBF Agropecuária
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agroplanta Fertilizantes e Inovações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81868952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL CORRESPONDENTE À DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de pedido de restituição de valores fundado em enriquecimento sem causa, o prazo prescricional aplicável ao presente feito é o disposto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002’ (AgInt no AgInt no AREsp 1000415/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0004276-29.2013.8.11.0037, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 23/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração , estes foram rejeitados no acórdão de id 88122486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Agroplanta Fertilizantes e Inovações Ltda., e manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Pedido de Restituição em Dobro n. 0004276-29.2013.8.11.0037 – código 121755, ajuizada contra a apelante por IBF Agropecuária, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré/apelante à devolução do valor de R$ 28.897,00, além do valor que ilicitamente se apropriou.
A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, ante a negativa de aplicação do instituto da prescrição.
Recurso tempestivo (id 91046524) e preparado (id 91030986).
Contrarrazões no id 94477984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, amparada na assertiva de que o pagamento indevido ocorreu em 31/05/2010 e não 27/06/2013, de modo que com o ajuizamento da ação somente em 31/05/2010, teria ocorrido a prescrição.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o apelado efetuou o pagamento da duplicata no dia 28/06/2010 (cf. Id. no 75130458 - pág. 6), e a ação de restituição do indébito foi ajuizada em 27/06/2013 (cf. Id. no 75124583 - pág. 1), ou seja, ainda dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, de modo que o pleito de extinção processual por alegada ocorrência da prescrição não tem qualquer cabimento, conforme corretamente afirmado pela sentença apelada”. (id 81868952 - p. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a data inicial do prazo prescricional, in casu, o dia do pagamento do débito a ser restituído, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o termo inicial da prescrição não é o momento da lesão, tampouco o da extinção do contrato, mas sim aquele no qual o titular do direito violado obtém plena ciência dela. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. A reforma do acórdão estadual acerca de qual seria termo inicial da prescrição enseja o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal de origem, bem como o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1054139/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.